Tribunal: TJBA
Processo: 8140960-75.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140960-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. BANCO COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM E INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO VALOR NÃO PAGO QUE É LEGÍTIMA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. CONSUMIDOR QUE POSSUI OUTRAS DIVERSAS E DISTINTAS INSCRIÇÕES NEGATIVAS, PREEXISTENTES E ULTERIORES A DA LIDE. INEXISTE O DANO MORAL INDENIZÁVEL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e baixa de negativação, cumulada com pedido de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Autor, RODRIGO DE CARVALHO SANTOS, pela procedência da ação, mediante declaração de inexistência de débito, reconhecimento da inexigibilidade da dívida, determinação de baixa da negativação, fixação de danos morais presumidos e condenação do Banco Réu Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios ausente contudo, qualquer impugnação específica à sua condenação em má fé processual nos termos da sentença.

III. Razões de decidir:
A própria certidão de restrições creditícias, juntadas com a exordial, demonstra tratar-se de devedor contumaz, com outras diversas inscrições negativas anteriores e posteriores a desta lide, dentre as quais, parte são relativas ao mesmo Banco aqui recorrido, o qual, em sua contestação demonstrou que o Recorrente possui conta bancária ativa: Ag.: 2964-5 e C/C.: 79.749-1, proveniente de relação trabalhista não impugnada, na qual contratou eletronicamente linha de crédito salário: “convênio 502943 - CDC SALÁRIO - ALLSAN ENGENHARIA”, no valor de R$ 746,00 (setecentos e quarenta e seis reais), em 18/06/2024, a serem pagos em 60 parcelas de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais).

Acrescente-se a isso, a indicação do crédito contratado na conta do Apelante na referida data, cuja movimentação aponta recebimento de outros créditos e também envio de pix, o que por sua vez corrobora o entendimento de que a relação entre as partes existe e é de sua ciência.

Alie-se ao cenário descrito, a verificação de pagamento de uma das parcelas do empréstimo retromencionado, e ausência de pagamento das demais, que em aberto e acumuladas mês a mês, juntamente com juros e correção monetária, certamente ensejam o valor negativo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Provada a existência e a validade da relação jurídica, bem assim a origem e a inadimplência do débito, uma vez que não há provas nos autos do pagamento da dívida, tem-se por inaceitável o pleito do Apelante pela declaração de inexistência do débito com baixa da negativação, sendo igualmente incabível, indenização a título de danos morais, visto tratar-se de negativação devida, portanto conduta lícita, ausente nexo causal/dano ensejador de responsabilidade civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140960-75.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante RODRIGO DE CARVALHO SANTOS e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça